Tribunal: TJMT
Processo: 1002947-49.2024.8.11.0046
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002947-49.2024.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), MATAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 44.430.054/0001-62 (AGRAVANTE), PETER MATEUS DE FARIAS RIBEIRO - CPF: 094.804.096-31 (ADVOGADO), LUMA VIEIRA MARQUEZ - CPF: 089.970.106-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA ILIQUIDEZ. PREPARO RECURSAL PROPORCIONAL. SÚMULA 481 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado por pessoa jurídica em sede de apelação contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, ao fundamento de que os documentos fiscais apresentados revelaram movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a pessoa jurídica agravante demonstrou, de forma cabal e inequívoca, a impossibilidade de arcar com o preparo recursal de R$ 515,61 sem comprometer a manutenção de sua atividade empresarial, conforme exige a Súmula 481 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da incapacidade financeira, não bastando meras alegações de dificuldades ou apresentação de documentação fiscal incompleta.

4. Os registros fiscais apresentados pela agravante demonstram faturamento bruto bimestral de R$ 77.968,88, valor manifestamente incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com preparo recursal que representa apenas 0,66% desse montante.

5. A distinção entre iliquidez temporária e insolvência estrutural é fundamental na análise do pedido de gratuidade, sendo que os documentos apresentados indicam que a empresa mantém atividade operacional regular, sem demonstração de que o pagamento do preparo comprometeria sua existência.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantida integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:
"A concessão de justiça gratuita para pessoa jurídica requer prova efetiva e cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades financeiras ou a apresentação de documentação fiscal que demonstre movimentação comercial incompatível com a alegada hipossuficiência."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, § 2º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 481 do STJ; AgInt no AREsp 2757940/SP; AgInt no AREsp 2355896/SP; AgInt no AREsp 2082623/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
MATÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso de apelação.

A controvérsia origina-se da interposição de
Recurso de Apelação
interposto pelo agravante em face da sentença que julgou procedente Ação de Cobrança movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, condenando-o ao pagamento de R$ 17.984,96, referente a contrato de crédito automático nº 23271569.

A sentença também
indeferiu o pedido de justiça gratuita
formulado pela apelante, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica, especialmente tratando-se de pessoa jurídica.

Em suas razões recursais (Id. 342153355), a apelante renova o pedido de concessão da justiça gratuita, alegando ser microempresa com dificuldades de fluxo de caixa e momentânea iliquidez, invocando a Súmula 481 do STJ. Sustenta que a exigência de recolhimento de custas e preparo configuraria cerceamento ao acesso à justiça.

A apelada, em contrarrazões (Id. 342153356), pugna pelo indeferimento da justiça gratuita, destacando a ausência de elementos probatórios mínimos da incapacidade econômico-financeira da recorrente.

No id. 343099890, este Relator determinou a intimação da parte apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do benefício e consequente deserção do recurso, apresentar documentos que comprovem a insuficiência de recursos.

A recorrente apresentou Escrituração Contábil Fiscal referente ao ano-calendário de 2024 e registros fiscais de entradas e saídas de mercadorias referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2025 (Id. 344195870 a 344195898).

A decisão monocrática
indeferiu o pedido de justiça gratuita
(Id. 345280894), ao fundamento de que os documentos apresentados revelaram movimentação financeira considerável, incompatível com a alegada hipossuficiência. Especificamente, os registros de saídas de janeiro e fevereiro de 2025 somaram R$ 77.968,88, valor considerado incompatível com a impossibilidade de arcar com o preparo recursal de R$ 515,61.

A agravante sustenta que a decisão incorreu em equívoco ao interpretar isoladamente o faturamento bruto, sem considerar as despesas operacionais, custos de produção, obrigações tributárias e demais compromissos financeiros da empresa. Argumenta que faturamento não se confunde com lucro ou capacidade financeira disponível. Alega que, após deduzidas todas as despesas obrigatórias, a empresa opera com margem líquida reduzidíssima ou até mesmo negativa, caracterizando momentânea iliquidez.

A agravada, em contraminuta, pugna pela manutenção da decisão agravada (Id. 350040865), sustentando que o benefício da justiça gratuita deve socorrer apenas aqueles que realmente necessitam e que os documentos juntados revelaram movimentação financeira considerável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifica-se que o
agravo interno
se encontra adequadamente tempestivo. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil, razão pela qual dele
conheço
.

Conforme relatado, cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
MATÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso de apelação.

Inicialmente, cumpre destacar que a concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com as custas processuais, conforme pacificado na
Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça
: "
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
.

Nesse sentido, não basta a mera alegação de dificuldades financeiras ou a apresentação de resultado negativo no exercício financeiro. É necessária a demonstração cabal e inequívoca da incapacidade econômico-financeira que inviabilize o pagamento das custas processuais sem comprometer a própria existência da empresa.

A jurisprudência é sedimentada, inclusive no caso em que a pessoa jurídica esteja em regime de liquidação extrajudicial ou de falência (v.g. AgInt no REsp 1.619.682/RO, Rel. MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe de 7/2/2017). Não basta a mera alegação de dificuldades financeiras; impõe-se a demonstração concreta e cabal da hipossuficiência econômica.

No caso em análise, conforme explanado na decisão monocrática, a despeito da determinação de apresentação de documentos fiscais e contábeis aptos a demonstrar a real situação financeira da empresa, a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar sua incapacidade de custear as despesas processuais.

Embora a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) referente ao ano-calendário de 2024 (Id. 344195874) apresente balanços e demonstrações de resultado com valores zerados, indicando ausência de movimentação fiscal naquele período, os documentos de "REGISTROS FISCAIS DOS DOCUMENTOS DE ENTRADAS DE MERCADORIAS E AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS" e "REGISTROS FISCAIS DOS DOCUMENTOS DE SAÍDAS DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS" referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2025 (Ids 344195875 a 344195886 e 344195889 a 344195890) revelam uma movimentação financeira considerável.

Especificamente, os registros de saídas de janeiro e fevereiro de 2025 somam, respectivamente, R$ 42.266,96 e R$ 35.701,92 em "Valor Operação", totalizando R$ 77.968,88 em apenas dois meses. Tal montante, por si só, é incompatível com a alegada "momentânea iliquidez" ou com a impossibilidade de arcar com o preparo recursal, que, no presente caso,
corresponde a R$ 515,61 (calculado sobre o valor da causa de R$ 17.984,96)
.

A declaração contida na manifestação de Id 344195870, de que "o faturamento da empresa no mês de competência de Dezembro de 2025 foi de apenas R$ 1.530,90", também carece de respaldo nos documentos anexados, já que o "entradas" (Id 344195886) refere-se a compras/aquisições e não a faturamento/vendas, e mesmo assim indica um valor total de R$ 2.600,00, que não se coaduna com a justificativa de hipossuficiência diante do valor do preparo.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto por SANKIM SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA contra decisão monocrática proferida pela Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de incidência da Súmula 182/STJ, em razão de ausência de impugnação ao óbice sumular n. 7/STJ. O caso refere-se ao indeferimento do benefício de justiça gratuita à pessoa jurídica, com base na ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.
2. O benefício de justiça gratuita a pessoas jurídicas depende da comprovação de sua incapacidade financeira, inexistindo presunção de hipossuficiência, conforme a Súmula 481 do STJ. 3
. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que a recorrente não comprovou a ausência de receitas e patrimônio que inviabilizasse o pagamento das custas processuais, ressaltando a ausência de documentos essenciais, como declarações fiscais e extratos bancários. 4. A revisão das premissas adotadas pelo acórdão recorrido demandaria novo exame de matéria fático-probatória, providência vedada em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2757940 SP 2024/0372146-0, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência do STJ, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos.
2. O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de recuperação judicial depende da demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas dos autos para indeferir o pedido de justiça gratuita.
Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2355896 SP 2023/0142610-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023) (Destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos. Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça
. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022) (Destaquei)

Ademais, é necessário distinguir situações de iliquidez temporária daquelas caracterizadas por insolvência estrutural. No caso em análise, os documentos apresentados indicam que a recorrente enfrenta dificuldades conjunturais de fluxo de caixa, mas preserva ativos realizáveis e capacidade creditícia, não se enquadrando na situação de colapso econômico-financeiro irreversível que justificaria a concessão da gratuidade da justiça.

Colaciono o entendimento desta Corte:

"DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO.
DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ART. 5º, LXXIV, DA CF/1988 E ARTS. 98 E 99 DO CPC. INDEFERIMENTO MANTIDO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO." (N.U 1026011-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025). (Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a justiça gratuita em execução de título extrajudicial movida pela empresa, ao fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica faz jus ao benefício da justiça gratuita ao alegar insuficiência de recursos, sem apresentar prova concreta de sua condição de hipossuficiência. III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 98 do CPC/2015, a concessão de justiça gratuita para pessoa jurídica depende da comprovação da insuficiência financeira. A presunção de hipossuficiência econômica é relativa e admite prova em contrário, sendo imprescindível a apresentação de documentação robusta que ateste a condição de necessidade. No caso, os documentos apresentados não demonstram inequivocamente a alegada condição de hipossuficiência, sendo insuficientes para justificar a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A concessão de justiça gratuita para pessoa jurídica requer prova efetiva de hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera alegação de necessidade." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10347205620248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2025). (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – SÚMULA 481, DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ART. 99, § 2º, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal
. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1003923-97 .2024.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024) (Destaquei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência, exigida para a concessão do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a pessoa jurídica, no caso, faz jus ao benefício da justiça gratuita, sem a devida comprovação de sua insuficiência de recursos. III. Razões de decidir 3. O art. 99, § 2º do CPC estabelece que o juiz pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. A mera alegação de hipossuficiência sem apresentação de documentos comprobatórios, como extratos bancários e declaração de imposto de renda, não é suficiente para deferir o benefício à pessoa jurídica, conforme entendimento consolidado pelo STJ e jurisprudência local. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1.
Para a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica, é necessária a comprovação de sua incapacidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu no caso concreto. 2. A mera declaração de insuficiência de recursos não é suficiente.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXXIV; CPC/2015, art. 99, § 2º. Jurisprudência relevante citadinc., Súmula 481; TJMT, NU 1019389-10.2019 .8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 2021; STF, AgInt no AREsp 1697521, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2020. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10184591620248110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2024). (Destaquei)

A agravante sustenta que a decisão monocrática considerou que o valor do preparo de R$ 515,61 seria módico diante do faturamento bruto, mas que essa análise seria desproporcional e superficial. Argumenta que, para uma microempresa em dificuldades financeiras, qualquer despesa extraordinária pode comprometer o pagamento de obrigações essenciais.

A argumentação merece análise cuidadosa. De fato, a análise da capacidade econômico-financeira deve considerar a proporcionalidade entre o valor exigido e a real situação financeira da empresa. Contudo, a proporcionalidade não dispensa a necessidade de comprovação da hipossuficiência.

No caso concreto, o valor do preparo recursal de R$ 515,61 representa aproximadamente 0,66% do faturamento bruto bimestral da empresa, conforme demonstrado pelos registros fiscais de janeiro e fevereiro de 2025. Embora a agravante alegue que o faturamento bruto não reflete a disponibilidade financeira, não apresentou documentação que demonstrasse que o pagamento desse valor comprometeria a manutenção da atividade empresarial.

A agravante sustenta que não se trata apenas do preparo recursal, mas do conjunto de obrigações processuais, incluindo eventual condenação em honorários advocatícios majorados e a própria dívida cobrada na ação de origem. Contudo, a análise da capacidade de arcar com os encargos processuais deve considerar o momento presente, não sendo possível condicionar a concessão da gratuidade a eventual resultado desfavorável no mérito recursal.

No caso de pessoa jurídica, conforme já analisado, não existe presunção de hipossuficiência, sendo imprescindível a demonstração concreta e cabal da incapacidade econômico-financeira. A Súmula 481 do STJ é expressa ao exigir que a pessoa jurídica demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso concreto, a decisão monocrática não utilizou critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária. Ao contrário, determinou a intimação da agravante para apresentar documentos que comprovassem a insuficiência de recursos, assegurando oportunidade de complementação probatória. A agravante apresentou documentação, que foi analisada pela decisão monocrática, concluindo-se pela insuficiência probatória.

A análise detida dos autos revela que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma cabal e inequívoca, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem comprometer a manutenção de sua atividade empresarial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do
agravo interno
e
LHE
NEGO
provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita
e determinou a intimação do agravante para, no prazo de
05 (cinco) dias
, recolher o preparo recursal,
sob pena de deserção do recurso
, nos termos do artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026